Tribunal: STF
Processo: RHC 258162
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no recurso ordinário no Habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Reiteração de impetração anterior com idênticos pedidos e causa de pedir. Inadmissibilidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, por constituir sucedâneo de revisão criminal e reproduzir os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos de habeas corpus anterior, já julgado definitivamente.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de habeas corpus adotado como sucedâneo de revisão criminal e reiterativo, com idêntico pedido e causa de pedir já anteriormente apreciados pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do STF firmou-se no sentido da inviabilidade do habeas corpus que reproduz pedido e fundamentos de anterior impetração apreciada e como sucedâneo de revisão criminal, exceto em situações de flagrante ilegalidade.



    4. A decisão pela qual se negou conhecimento à impetração anterior concluiu pelo necessário e inadmissível reexame de fatos e provas no enfrentamento das teses defensivas.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.